Tribunal: STF
Processo: HC 208721
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Anderson Zacarias Martins Lima, contra acórdão da Sexta Turma do STJ, nos autos do HC 667.263/PB.



    Colho da decisão impugnada:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO CALVÁRIO II, SÉTIMA ETAPA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPRESCINDIBILIDADE EM RAZÃO DA ESTRUTURA DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SISTEMA DE CORRUPÇÃO SISTÊMICA NAS ÁREAS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA E FASE INICIAL DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. REVOGAÇÃO TÃO SOMENTE DO RECOLHIMENTO DOMICILIAR DIANTE DO QUE FOI DECIDIDO NO HC 564.325/PB. SUBSTITUIÇÃO DA PROIBIÇÃO DE AUSENTAR-SE DA COMARCA PELA OBRIGAÇÃO DE PEDIR AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA OS AFASTAMENTOS SUPERIORES A 7 (SETE) DIAS. ORDEM CONCEDIDA EM PARTE. 



    1. A despeito da existência do fumus comissi delicti, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 554.349/PB, entendeu, por maioria, que não estava configurado o periculum libertatis do Paciente, a justificar, naquele momento, a prisão cautelar, sendo suficientes as medidas cautelares diversas para preservar a coleta de provas determinantes do esquema criminoso denunciado. 



    2. Em relação a FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA, ora Paciente, o Ministério Público do Estado da Paraíba imputou-lhe na denúncia oferecida em 10/01/2020 a prática do delito tipificado art. 2.º, caput, e § 4.º, incisos II e IV, da Lei n. 12.850/2013, pois – como integrante do núcleo financeiro operacional do "sistema de corrupção sistêmica" (fl. 105) nas áreas da saúde e educação do Estado da Paraíba – seria uma das interpostas pessoas utilizadas para ocultar patrimônio e diversas operações estruturadas, sendo o seu escritório "um verdadeiro centro de negócios escusos" (fl. 213). 



    3. Essa conjuntura fática denunciada, bem como a estabilidade da organização criminosa supostamente atuante com maior intensidade durante os mandatos do então governador Ricardo Vieira Coutinho (de 01/01/2011 a 31/12/2018) demonstram a necessidade e atualidade das medidas cautelares estabelecidas pelo Superior Tribunal de Justiça (comparecimento periódico em Juízo, no prazo e nas condições por ele fixadas; proibição de manter contato com os demais Investigados; proibição de ausentar-se da Comarca domiciliar sem prévia e expressa autorização do Juízo; e afastamento da atividade de natureza econômica/financeira que exercia com o Estado da Paraíba e o Município de João Pessoa/PB, que tenha qualquer relação com os fatos apurados no feito), uma vez que crimes dessa natureza são estancados justamente pela atuação das forças repressoras do Estado, sem olvidar que as buscas e apreensões foram autorizadas em 16/12/2019, ou seja, em data não remota – diligências que, em tese, evidenciaram "a estruturação de um modelo de governança regado por corrupção e internalizado nos bastidores dos poderes Executivo e Legislativo do Estado da Paraíba, o qual se destacou, com maior intensidade, a partir da ascensão do denunciado RICARDO VIEIRA COUTINHO ao governo estadual" (fl. 105). 



    4. Não obstante o Desembargador Relator tenha examinado de pronto os pedidos de deslocamento do Paciente "para fins de participar de audiências ou reuniões ligadas ao seu trabalho de advogado [...] mesmo sem a formação do contraditório constitucional, diante da urgência de alguns requerimentos" (fl. 72), para se evitar limitações excessivas ao exercício da atividade profissional, impõe-se a substituição da mencionada cautelar para estabelecer a necessidade de autorização judicial unicamente para os afastamentos profissionais do Paciente da comarca de domicílio superiores a 7 (sete) dias, sem prejuízo da comunicação a posteriori dos deslocamentos feitos em lapso temporal inferior a 7 (sete) dias, providência indispensável para a harmonização com as demais medidas cautelares ora mantidas.



    5. A maioria da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 564.325/PB, suprimiu a restrição de recolhimento domiciliar imposta ao Corréu Ricardo Vieira Coutinho, diante do vício de fundamentação; situação que ocorre na espécie, pois não explanada adequadamente a necessidade da medida para resguardar os bens protegidos pela lei processual penal.



    6. Imprescindibilidade do monitoramento eletrônico para fiscalizar aquelas fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça – ainda necessárias, como explanado neste voto –, a qual, ao contrário do sustentado, não inibe a locomoção do Paciente ou prejudica a sua atividade profissional.



    7. No mais, vale relembrar que "as medidas cautelares criminais diversas da prisão são onerosas ao implicado" (STF, HC 134.029/DF, Rel. Ministro GILMAR MENDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 17/11/2016). Portanto, não é a mera alegação de inconveniência que torna as cautelares ilegais.



    8. Ordem de habeas corpus concedida em parte para revogar a medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, finais de semana e feriados; e substituir a proibição de o Paciente se ausentar da Comarca pela obrigação de pedir autorização do Juízo para afastamentos superiores a 7 (sete) dias, sem prejuízo de nova fixação por fato superveniente, desde que de forma fundamentada”. (eDOC 37, p. 58 - 59)



    Nesta Corte, o paciente requer a revogação da utilização de tornozeleira eletrônica e da proibição de ausentar-se da Comarca de seu domicílio, sob a alegação de ausência de fundamentação acerca de sua necessidade.



    É o relatório.



    Decido.



    Assiste razão à defesa.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a liberdade de um indivíduo suspeito da prática de infração penal somente pode sofrer restrições se houver decisão judicial devidamente fundamentada, amparada em fatos concretos e não apenas em hipóteses ou conjecturas, na gravidade do crime ou em razão de seu caráter hediondo. Nesse sentido, os seguintes julgados: HC 84.662/BA, Rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 22.10.2004; HC 86.175/SP, Rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, unânime, DJ 10.11.2006; HC 88.448/RJ, de minha relatoria, 2ª Turma, por empate na votação, DJ 9.3.2007; HC 101.244/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, unânime, DJe 8.4.2010. 



    No caso vertente, o Tribunal a quo sustentou a aplicação das medidas cautelares nos seguintes termos: 



    “Essa conjuntura fática denunciada, bem como a estabilidade da organização criminosa supostamente atuante com maior intensidade durante os mandatos do então governador Ricardo Vieira Coutinho (de 01/01/2011 a 31/12/2018) demonstram a necessidade e atualidade das medidas cautelares estabelecidas pelo Superior Tribunal de Justiça (comparecimento periódico em Juízo, no prazo e nas condições por ele fixadas; proibição de manter contato com os demais Investigados; proibição de ausentar-se da Comarca domiciliar sem prévia e expressa autorização do Juízo; e afastamento da atividade de natureza econômica/financeira que exercia com o Estado da Paraíba e o Município de João Pessoa/PB, que tenha qualquer relação com os fatos apurados no feito), uma vez que crimes dessa natureza são estancados justamente pela atuação das forças repressoras do Estado, sem olvidar que as buscas e apreensões foram autorizadas em 16/12/2019, ou seja, em data não remota – diligências que, em tese, evidenciaram "a estruturação de um modelo de governança regado por corrupção e internalizado nos bastidores dos poderes Executivo e Legislativo do Estado da Paraíba, o qual se destacou, com maior intensidade, a partir da ascensão do denunciado RICARDO VIEIRA COUTINHO ao governo estadual" (fl. 105)”. (eDOC 37, p. 69 – 70)



    Os supostos crimes são graves, não apenas em abstrato, mas em concreto, tendo em vista as circunstâncias de sua execução. 



    Muito embora graves, esses fatos são consideravelmente distantes no tempo da imposição cautelar. Teriam acontecido em 2018.



    Em paralelo, fatos antigos não autorizam a prisão preventiva, sob pena de esvaziamento da presunção de não culpabilidade (art. 5º, LVII, da CF). Nesse sentido, leciona Rodrigo Capez:



    “A proximidade temporal entre o conhecimento do fato criminoso e sua autoria e a decretação da prisão provisória encontra paralelo com a prisão em flagrante, que sugere atualidade (‘o que está a acontecer’) e evidência (‘o que é claro, manifesto’). Se a prisão por ‘ordem pública’ é ditada por razões materiais, quanto mais tempo se passar entre a data do fato (ou a data do conhecimento da autoria, se distinta) e a decretação da prisão, mais desnecessária ela se mostrará. Em consequência, não se pode admitir que a prisão preventiva para garantia da ordem pública seja decretada muito tempo após o fato ou o conhecimento da autoria, salvo a superveniência de fatos novos a ele relacionados”. (CAPEZ, Rodrigo. Prisão e medidas cautelares diversas. São Paulo: Quartier Latin, 2017. p. 459)



     



    Além disso, ressalta-se que mesmo diante de medidas cautelares mais gravosas impostas não há notícia de qualquer descumprimento pelo paciente durante este período.



    Entendimento outro não poderia ser o exarado pelo Ministério Público Federal:



    “15. Veja-se que o próprio Superior Tribunal de Justiça, ao flexibilizar a medida de proibição de afastamento da comarca, acabou por reconhecer a prescindibilidade da cautelar. No entanto, a mera substituição da medida de recolhimento domiciliar noturno, finais de semana e feriados pela obrigação de pedir autorização judicial para os afastamentos superiores a 7 (sete) dias, para desempenho de atividades profissionais não se justifica. 



    16. Com efeito, não seria razoável revogar a obrigatoriedade da utilização de tornozeleira eletrônica e restringir a liberdade de locomoção do paciente, impondo-lhe a obrigação de autorização judicial para afastamentos superiores a 7 dias, restritos ao exercício da atividade profissional”. (eDOC 45, p. 8)



    Ante o exposto, concedo a ordem, para revogar as medidas cautelares de monitoramento eletrônico e de necessidade de autorização judicial para ausentar-se da comarca de domicílio, sem prejuízo de nova decretação na hipótese de risco à investigação criminal, à aplicação da lei penal ou à ordem pública.



    Publique-se. 



    Intime-se.



    Brasília, 8 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente